Tribunal: TJES
Processo: 0001062-53.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001062-53.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON EVANGELISTA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
DE ESTELIONATO PRATICADO
S
CONTRA VÍTIMA
S
IDOSA
S
(ART.171, §4°, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar o pleito absolutório.

2. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, o acusado, mediante fraude, obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas idosas, induzindo-as em erro, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 171, §4º, do CP, o que impõe a manutenção da sua condenação.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001062-53.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON EVANGELISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUANA CASTRO LOPES - ES31985

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON EVANGELISTA DA SILVA
,

contra a sentença de fls. 182/188, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de estelionato praticado contra vítimas idosas (art. 171, §4º, do CP), por 03 (três) vezes, em concurso formal (art. 70, do CP), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, substituída a pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Na mesma oportunidade, a sentenciante absolveu o acusado ALINDOMAR DA SILVA CASTILHO, da prática do mesmo crime, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Válido, registrar, também, que, conforme sentença de fl. 128, a magistrada julgou extinta a punibilidade do acusado ANTÔNIO JORGE RAMOS, em virtude do seu falecimento.

Em razões recursais de fls. 207/209, a defesa de Edson busca, como tese única, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 30 de dezembro de 2016, o apelante e os outros dois acusados, com vontade livre e consciente, cientes da ilicitude de suas condutas, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas ALVINA DIAS, ALCINÉIA ALVES TEODORO e ALZENIRA TEODORO ALVES, pessoas idosas com mais de 73 (setenta e três) anos de idade cada, induzindo-as em erro mediante ardil, pois, atuando como curandeiros ou profetas da fé, lhes prometeram a cura para suas enfermidades e, com isso, convenceram as vítimas a entregar-lhes quantias em dinheiro e bens materiais.

Pois bem.

No estelionato, o bem jurídico tutelado é especialmente a proteção ao patrimônio, onde se visa, principalmente, a reparação do dano patrimonial causado à vítima. Os elementos estruturais do delito são a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio.

Ressalto que, para a caracterização do delito de estelionato, é imprescindível a presença do elemento subjetivo, da intenção deliberada de fraudar.

Certo é que, o conjunto probatório acostado nos autos, contempla satisfatoriamente todos os elementos capazes de justificar um juízo de subsunção preciso da conduta protagonizada pelo réu, à figura do artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Segundo se deflui dos autos a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas diante do Boletim Unificado de fls. 07/09, Auto de Apreensão de fl. 20 (em relação ao veículo entregue por uma das vítimas), e, ainda, das provas orais colacionadas ao feito, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas JOAREZ BOQUERONI (fls. 50/51 e mídia de fl. 175-A), ZULMAR PEREIRA DE SOUZA (fls. 46/48 e mídia de fl. 175-A), e ALECIR DA SILVA (fls. 32/33 e mídia de fl.175-A), onde foram firmes ao confirmar as declarações da vítima ALCINÉIA ALVES TEODORO, ao narrar que o apelante, sob o pretexto de realização de “trabalho espiritual” (curar suas enfermidades), recebeu dinheiro e bens das 03 (três) vítimas destes autos.

Aliás, o pagamento de valores e entrega de bens, efetuado pelas vítimas ao apelante, é fato incontroverso nos autos, pois confirmado pelo próprio acusado em Juízo.

Desnecessário aqui, transcrever referidos depoimentos (já que foram devidamente destacados na sentença, contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça), mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Ressalte-se que, à época dos fatos, a vítima ALCINÉIA ALVES TEODORO, ainda era mentalmente sã, e, ao ser ouvida em sede policial (fl. 11/12), afirmou que os réus compareceram até a sua residência, prometendo cura para suas enfermidades, oportunidade na qual solicitaram elevada quantia de dinheiro sem, contudo, realizar os “trabalhos de cura”, alegando ter sido enganada, tendo sofrendo prejuízo patrimonial.

Neste contexto, imperioso registrar que, em crimes de natureza patrimonial, o relato da vítima, ainda mais quando prestado com detalhes e aliado a outros elementos probatórios, constitui prova de extrema relevância, apta a embasar o decreto condenatório, não havendo nos autos indícios de que essa possuía motivos para atribuir tais condutas ilícitas ao réu com tanta firmeza e segurança.

Percebe-se, portanto, que o réu agiu com dolo premeditado de obter vantagem ilícita, mediante ardil, iludindo e aproveitando-se das condições pessoais das vítimas de boa-fé.

Lado outro, tem-se que os fatos em foco caracterizam o dolo específico do crime de estelionato, porquanto a manifesta intenção consciente do apelante em auferir, para si, vantagem indevida, em detrimento do patrimônio alheio, por meio de meios fraudulentos, foi concretizada.

Destarte, inarredável é a conclusão de que a apelante enganou as vítimas para obter vantagem ilícita, o que caracteriza a conduta típica da prática do estelionato, circunstâncias estas que obstam o êxito de sua tese absolutória.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)